Tribunal: STF
Processo: Rcl 77330
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Alison Santiago dos Santos contra ato do Juízo da Vara Criminal, Júri, Execução Penal, Infância e Juventude da Comarca de Dias D’Ávila/BA, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Trata-se de violação de direito fundamental que se deu com a inobservância da Súmula Vinculante n º 14, uma vez que os Advogados tomaram conhecimento que o seu patrocinado foi destinatário de mandado de prisão preventiva. 



    Ocorre que a fim de orientar e preparar a defesa técnica, bem como exercer o direito do patrocinado e também direito do advogado no seu exercício profissional, de expor as razões defensivas e atacar a decisão judicial, no caso sobre análise os Advogados foram surpreendidos pela negativa de acesso aos autos do Inquérito Policial o que ocorreu inclusive de forma pouco cortês quando buscada diligência presencial, bem como negativa de acesso aos autos que alicerçaram a decisão da M.M. Juíza pela decretação da prisão preventiva bem como negado acesso a qualquer parte do Inquérito Policial, “uma linha se quer foi liberada, o acesso foi negado na sua totalidade” os vários requerimentos e e-mails, protocolos de petições judiciais provam o ocorrido. 



    Vale consignar que não trata-se da exceção à Súmula aplicada às situações que envolvem diligências em curso, muito pelo contrário TRATA-SE DE ELEMENTO DE PROVA JÁ DOCUMENTADO, VEZ QUE FOI UTILIZADO PARA FUNDAMENTAR O REQUERIMENTO FEITO A JUIZA PEDINDO PELA PRISÃO. E NEM MESMO ESSES AUTOS QUE DECRETARAM A PRISÃO FOI PERMITIDO O ACESSO. 



    ESTA defesa pede que ao menos seja liberado o acesso acerca das informações que alicerçaram o pedido de prisão e a consequente decretação, uma vez que a não entrega dessas informações para os advogados não trata-se apenas de violação de direitos fundamentais, mas impede a própria defesa de manifestar-se”.



    Ressalta ainda que:  



    “A defesa esteve na delegacia de polícia pedindo ao próprio Delegado o acesso aos autos pelo mesmo foi dito que só daria acesso aos autos com o investigado preso, sendo que naquele momento a defesa ficou estarrecida, uma vez que se o delegado entende que precisa prender para investigar a cautelar solicitada deveria ser a prisão temporária e não a prisão preventiva e ainda assim não caberia negar completamente o acesso aos autos. 



    A defesa encaminhou vários e-mails para a Juíza e para a delegacia de polícia, sendo que foi presencialmente nesses órgãos. Todavia até o presente momento permanece sem acesso aos autos”.



    Ao final, requer “liminarmente requer que seja liberado o acesso aos autos aos causídicos do Reclamante, uma vez que flagrantemente violado o direito garantido pela Súmula Vinculante nº 14. No mérito requer que seja confirmada a liminar, mantendo o direito de acesso aos autos aos causídicos do Reclamante, ao inquérito e a todos os requerimentos feitos ao Juízo que possam gerar a prisão ou a privação de direitos fundamentais”.



    Em 19/3/2025, indeferi a medida liminar e determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), tendo em vista da ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    A defesa do reclamante, embora devidamente intimada, deixou de atender a determinação desta Corte, consoante certificado pela Secretaria Processual (edoc. 8). 



    É o relatório do essencial. Decido.



    No presente caso, evidencia-se a inépcia da petição inicial, a qual não preencheu requisito de admissibilidade, qual seja: atribuição do valor da causa. 



    Mesmo após concedida oportunidade de emenda da inicial para sanar o vício, o reclamante permaneceu inerte e não cumpriu a diligência determinada.



    Destaco, por oportuno, a redação do art. 291 do Código de Processo Civil de 2015: “Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.” 



    Relevante, também, a redação dos artigos 319, V, e 321 do CPC 2015:  



    “Art. 319. A petição inicial indicará:  



    I - o juízo a que é dirigida; 



    II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 



    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 



    IV - o pedido com as suas especificações; 



    V - o valor da causa;



    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; 



    VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. 



    (…)”  



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não  preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”  



    Da leitura dos artigos supratranscritos, depreende-se que nenhuma causa (ação) poderá ficar sem a atribuição de seu valor, mesmo que irrisório. O art. 319, V, do CPC, ratificando esta exigência legal, impõe como requisito da petição inicial que nela conste o valor atribuído à causa. A seguir, o parágrafo único do art. 321, impõe o indeferimento da petição na ausência de algum de seus requisitos quando intimado para corrigir o vício, o autor permanecer inerte. 



    Já tive a oportunidade de consignar, à míngua de um consenso doutrinário a respeito da natureza jurídica da reclamação, que esse importante instrumento que visa garantir, em regra, a autoridade da interpretação dada pela Corte à Constituição, tem natureza jurídica de ação constitucional. 



    Como bem destacou o Ministro Gilmar Mendes, ao julgar a Rcl nº 5.470/PA, 



    “[a] adoção de uma forma de procedimento sumário especial para a reclamação tem como razão a própria natureza desse tipo de ação constitucional, destinada à salvaguarda da competência e da autoridade das decisões do Tribunal, assim como da ordem constitucional como um todo. Desde o seu advento, fruto de criação jurisprudencial, a reclamação tem-se firmado como importante mecanismo de tutela da ordem constitucional” (DJe de 7/3/08 – grifos nossos).  



    Esse também foi o entendimento do saudoso Ministro Teori Zavascki no voto que proferiu na Rcl nº 23.045-ED-AgR/SP, in verbis:  



    “A reclamação, como bem consignou o próprio agravante, não possui natureza processual civil ou penal, mas sim constitucional, encontrando previsão nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Carta Magna.”  



    Nesse contexto, considerando o entendimento de que a reclamação é uma ação constitucional autônoma, é natural que ela atenda ao requisito, por exemplo, das petições iniciais (CPC, art. 319), independentemente do ramo do direito a que se refira o objeto de impugnação, o que, aliás, reforça a compreensão quanto à necessidade de observância do novel procedimento previsto para essa ação e seus incidentes no Código de Processo Civil. Esse entendimento, aliás, vem sendo adotado indistintamente por mim nas reclamações de que sou relator.



    Ainda que sob a égide do Código de Processo Civil anterior, imperioso destacar a lição de Humberto Theodoro Júnior acerca da matéria: 



    “Determina-se, portanto, o valor da causa apurando-se a expressão econômica da da relação jurídica material que o autor quer opor ao réu. O valor do objeto imediato pode influir nessa estimativa, mas nem sempre será decisivo. Há, outrossim, aquelas causas que não versam sobre bens ou valores econômicos, e ainda os que, mesmo cogitando de valores patrimoniais, não oferecem condições para a imediata prefixação de seu valor. Em todos esses casos, haverá de atribuir-se, por simples estimativa, um valor à causa, já que, em nenhuma hipótese, a parte é dispensada do encargo de atribuir um valor à demanda (art. 258)” (Curso de Direito Processual Civil. 54. ed., Rio de janeiro: Editora Forense, 2012. p. 320)  



    Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente